Tribunal: TJSP
Processo: 1030097-90.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Agravo interno - Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Pedido de concessão de justiça gratuita rejeitado pela decisão agravada - Ausência de causa para deferimento do pedido - Agravo não provido.